Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018181-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FABIO ANTONELLO - CPF: 895.529.541-34 (AGRAVANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

AGRAVANTE:
FABIO ANTONELLO
.

AGRAVADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE DEVE SER AUTORIZADA APENAS NA HIPÓTESE DE ALCANÇAR CRÉDITOS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Nos processos indicados pelo agravante, a agravada também figura na condição de devedora, de modo que, eventual sobra da expropriação dos bens constritos deve ser distribuída entre os vários credores de acordo com a anterioridade da penhora formalizada por cada um deles nas próprias demandas executivas e não pela penhora no rosto dos autos dos processos uns dos outros.

AGRAVANTE: FABIO ANTONELLO.

AGRAVADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Paulo Ricardo Godoy Azevedo Ferreira, OAB/MT 21445, pelo agravante, que está presente na sala virtual e tem uma questão de ordem para ser suscitada.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA, OAB/MT 21445.

Excelência, faço uma observação referente a matéria de ordem quanto a prevenção da Desembargadora Marilsen Addario Haddad.

Esta ação está de relatoria da Desembargadora Serly, cuida-se de um agravo de instrumento onde o Sr. Fábio Antonelo - agravante, persegue a possibilidade de constar a penhora no rosto dos autos de uma ação na Terceira Vara Cível de Sorriso.

Acontece que a Desembargadora Marilsen já apreciou essa matéria, outrora, no julgamento do dia 19 de outubro de 2020.

Quero evocar o §1o, do artigo 80, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, de que há prevenção da Desembargadora Marilsen Addario Haddad para conhecer dessa matéria.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Indefiro o pedido do nobre causídico, porque não existe essa prevenção da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque tem várias ações contra
Indiana

Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, são outras partes, outros contratos, outro assunto.

Os recursos que foram distribuidos à Desembargadora Marilsen, ela deu o tratamento que entendeu,. Os que foram distribuído para mim, como já disse, são outras partes, outros contratos, outros assuntos, razão pela qual nao vislumbro essa prevenção.

Acolho a questão de ordem suscitada pelo 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1o VOGAL)

A questão de ordem foi rejeitada pela relatora. Face os fundamentos adotados, também a rejeito.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Rejeito a questão de ordem suscitada.

U N Â N I M E

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO ANTONELLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Medida Cautelar no 1002781-83.2020.811.0037, manejada em face da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, indeferiu o pedido sequestro no rosto dos autos em sede de medida acautelatória.

Para tanto, o agravante aduz que, ao revés do entendimento exarado na r. decisão agravada, é possível seja realizado, neste momento processual, a constrição de bens já sequestrados da agravada em demanda análoga ao os autos e que poderão ensejar excesso, resguardando com efeito, em sede acautelatória, a expectativa de recebimento dos valores perquiridos judicialmente.

Esclarece que, o intuito da medida requestada, na origem, é o sequestro dos bens móveis e imóveis em nome da agravada, apreendidos em processo semelhante, os quais, posteriormente, deverão obedecer a ordem de preferência de quem os sequestrou em primeiro lugar.

Salienta que a medida em questão busca apenas garantir a efetiva prestação jurisdicional e, por consequência, a satisfação do crédito exequendo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido da parte autora, com que pretendia, em sede de medida acautelatória, o sequestro de bens no rosto dos autos de determinados processos em que a parte demandada figura como parte.

O recurso não merece prosperar.

É que, consoante registrado desde a apreciação do pedido liminar, não há justificativa para o deferimento da medida, uma vez que a penhora pleiteada pelo agravante não envolve créditos que a agravada teria em outros processos.

Muito pelo contrário, nos processos indicados pelo agravante, a agravada também figura na condição de devedora, de modo que, eventual sobra da expropriação dos bens constritos deve ser distribuída entre os vários credores de acordo com a anterioridade da penhora formalizada por cada um deles nas próprias demandas executivas e não pela penhora no rosto dos autos dos processos uns dos outros.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DEPÓSITO DE VALORES EM AÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. - A forma legalmente prevista para salvaguardar eventual crédito a ser recebido em processo judicial é a nominada penhora no rosto dos autos, que consiste na hipótese de constrição de eventual provento econômico a ser obtido pelo devedor em ação judicial. - A despeito de permitida a penhora sobre direito litigioso, a transferência do pretenso crédito não poderá ser efetivada sem que reste reconhecido, de forma definitiva, o direito de crédito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.056093-9/001, Relator (a): Des. (a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 08/07/2016)

Ainda:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUTADO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM PROCESSO QUE O DEVEDOR FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, NÃO SENDO, ASSIM, DETENTOR DE CRÉDITO ALGUM A POSSIBILITAR A CONSTRIÇÃO ALMEJADA. 2. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020286239 DF 0029566- 71.2013.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 26/02/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/03/2014).

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Vossa Excelência está julgando o interdito proibitório cumulado com rescisão?

Acompanho o voto da relatora.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.